Tribunal: TJBA
Processo: 8018135-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018135-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: IRENIO BOMFIM Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ05 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REMESSA AOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por Irenio Bomfim contra decisão do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, proferida nos autos da Execução Individual de Obrigação de Fazer de Ordem Mandamental Liquidada Coletivamente (processo nº 8013670-77.2025.8.05.0001), ajuizada em face do Estado da Bahia, que declinou da competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando que o valor atribuído à causa seria inferior ao limite fixado pela Lei 12.153/2009. O agravante sustenta que a execução individual decorre de título executivo judicial formado em ação coletiva, de modo que não se submete ao rito sumaríssimo dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, invocando jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A decisão monocrática de ID 80176618 deferiu a tutela recursal, suspendendo os efeitos da decisão agravada e determinando a manutenção da tramitação na 7ª Vara da Fazenda Pública. II. Questão em discussão 4. A controvérsia reside na definição do foro competente para o processamento da execução individual de título coletivo, em face da Lei nº 12.153/2009 e do entendimento do STJ firmado no Tema 1029. III. Razões de decidir 5. O STJ, no julgamento do Tema 1029 (REsp 1.804.186/SC e REsp 1.804.188/SC, Rel. Min. Herman Benjamin), fixou tese no sentido de que não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em ação coletiva que tramitou sob rito ordinário, tampouco impor o rito da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução. 6. As execuções individuais de sentenças coletivas possuem complexidade incompatível com o rito sumaríssimo, demandando cognição mais ampla e juízo especializado, razão pela qual devem tramitar nas Varas da Fazenda Pública. 7. O art. 2º, § 1º, I, da Lei 12.153/2009 exclui da competência dos Juizados Especiais demandas que envolvam direitos coletivos, interpretação que se estende às execuções individuais derivadas de ações coletivas. 8. Diante da jurisprudência consolidada, a decisão agravada deve ser reformada, mantendo-se a competência da 7ª Vara da Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “A execução individual de sentença coletiva que tramitou sob o rito ordinário deve ser processada na Vara da Fazenda Pública, sendo vedada sua remessa aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.” “O rito sumaríssimo da Lei nº 12.153/2009 é incompatível com execuções individuais de títulos oriundos de ações coletivas.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8018135-35.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante IRENIO BOMFIM e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA